Tribunal: TJSP
Processo: 0009765-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Existência de título executivo judicial protegido pelo manto da coisa julgada – Impossibilidade de decretação de extinção de plano – Exequentes que integram carreiras distintas – Necessidade de apuração se ocorreu ou não a restruturação de cada carreira e, se positivo, a partir de quando – Sentença anulada, com determinação.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Existência de título executivo judicial protegido pelo manto da coisa julgada – Impossibilidade de decretação de extinção de plano – Exequentes que integram carreiras distintas – Necessidade de apuração se ocorreu ou não a restruturação de cada carreira e, se positivo, a partir de quando – Sentença anulada, com determinação.

CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009765-69.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LEILA
ELIANE DA SILVA ALONSO, PAULO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA
JOSE OLIVEIRA, MARIA IMACULADA GALVÃO MEDEIROS WAKUI,
MARGARIDA MIEKO YOSHIZAWA, LUCIA CANDIDA DOS SANTOS,
GENIVAL FERREIRA DE SANTANA, JANETE APARECIDA PEREIRA DE
SOUZA, GABRIEL PEREIRA BARRETO, CLAUDIA MARIA FAGUNDES
GOMES, CELSO DE OLIVEIRA JUNIOR, CARMEM YURIE KONISHI DA
ROCHA, BEATRIZ APARECIDA DAMIANI, APARECIDA MENEGHETTI
OLIANI SOUZA e RUTE CLAUDIO MARTINS, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conferiram parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009765-69.2019.8.26.0053 -Voto no 11.734 - AL
2
Apelação no 0009765.69.2019.8.26.0053
Apelantes: Leila Eliane da Silva Alonso e outros
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo e outro
Comarca: São Paulo 4a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Celina Kiyomi Toyoshima
Voto no 11.734
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS Existência de título executivo
judicial protegido pelo manto da coisa julgada

Impossibilidade de decretação de extinção de plano

Exequentes que integram carreiras distintas Necessidade
de apuração se ocorreu ou não a restruturação de cada
carreira e, se positivo, a partir de quando
Sentença
anulada, com determinação.
CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
COM DETERMINAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. decisão de fls.
175/177, que, nos autos de cumprimento de sentença, julgou extinta a
execução, por entender que na hipótese há de ser observado o que foi
decidido no Tema no 5 do STJ e, assim, tendo em vista que as carreiras
dos exequentes foram reestruturadas pelas leis descritas na
impugnação (fls. 105/109), inexistem diferenças a serem pagas.
Embargos de declaração oposto pelos exequentes às fls.
179/183 foram rejeitados a fls. 187.
Recorrem os exequentes às fls. 189/196. Não se
insurgem quanto à utilização das datas das reestruturações das
carreiras como limitador temporal ao direito de conversão de seus
vencimentos para URV. Contudo, pleiteiam o prosseguimento dos atos
executório, com o recálculo de seus vencimentos pela URV e o
ressarcimento, ao menos, do valor correspondente às perdas salariais
sofridas no período de agosto/02 (lustro que antecede a propositura da
ação principal) até a data das alegadas reestruturações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009765-69.2019.8.26.0053 -Voto no 11.734 - AL
3
Contrarrazões às fls. 199/211 pelo desprovimento do
recurso.
É o relato do necessário.
Trata-se, na origem, de ação ajuizada por servidores
públicos municipais objetivando o recálculo de seus vencimentos,
convertendo-os de Cruzeiros Reais para URV Unidade Real de Valor,
na forma estabelecida pelo art. 22 da Lei Federal no 8.880/94, com
apuração das diferenças.
A pretensão dos autores foi acolhida, conforme se
depreende do v. acórdão de fls. 43/54. Certificou-se o trânsito em
julgado, fls. 94/95.
Pois bem.
Na impugnação de fls. 99/110, assim como nas
contrarrazões (fls. 199/211), a municipalidade alega que os autores não
experimentaram prejuízos em razão da não conversão de seus
vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei Federal
no 8.880/94, posto que os recebiam no último dia do mês. Afirma,
ainda, que as diversas carreiras ocupadas pelos apelantes sofreram
reestruturações após 1994 por meio de leis específicas (fls. 105/109), o
que, consoante entendimento firmado pelo C. STF em sede de
repercussão geral, levaria à conclusão de que o direito a eventuais
diferenças estaria fulminado pela prescrição quinquenal.
Vale apontar que a aplicação do quanto decidido pelo C.
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE no
561.836/RN), em relação a limitar o direito de conversão à data da
restruturação de suas carreiras, não foi contestada pelos exequentes.
Insurgem-se, porém, quanto ao entendimento de que
todo período estaria prescrito. Insistem, assim, no cumprimento da
obrigação de pagar referente aos valores correspondentes às perdas
salariais sofridas no período de agosto/02 até a data das
reestruturações observando-se cada restruturação em particular.
Com efeito, há um título executivo judicial que não pode
ser ignorado, que expressamente determinou o recálculo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009765-69.2019.8.26.0053 -Voto no 11.734 - AL
4
consequente pagamento das diferenças apuradas.
Fato é que, neste momento processual, é inviável tanto a
extinção de plano da execução, quanto a delimitação do período
devido, posto que se faz necessária a confirmação de que as
restruturações efetivamente ocorreram.
Assim, o recurso há de ser parcialmente provido para o
fim de anular a sentença e determinar o retorno do processo à origem.
Caberá ao Juiz a quo a análise minuciosa dos argumentos
apresentados pela executada na impugnação de fls. 99/110, e pelos
exequentes nas considerações de fls. 167/170, a fim de apurar se
ocorreu ou não a restruturação da carreira de cada um dos apelantes.
Do exposto, pelo meu voto, confere-se parcial
provimento ao recurso, com determinação.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)